Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. CONSULTA EM ODONTOLOGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA III JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. PRAZO RAZOÁVEL PARA FORNECIMENTO DA CONSULA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré – DISTRITO FEDERAL – à obrigação de assegurar, ao requerente, CONSULTA EM ODONTOLOGIA - ENDODONTIA, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila.
2. O recorrente alega, em síntese, que se evidencia, nos autos, a omissão do Estado ao não garantir o direito à saúde e que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa. Argumenta, ainda, que é indevida a invocação do princípio da isonomia para legitimar o injusto inadimplemento de tais deveres impostos ao poder público e que os documentos em análise são suficientes para amparar o pedido exordial. Requer a fixação do prazo máximo de dez dias para a realização da consulta médica objeto dos autos. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe ressaltar que o artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.
5. Cumpre destacar, ainda, que o enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
6. No caso em apreço, o autor tem 68 anos de idade e, segundo o laudo médico apresentado aos autos (ID 41953067), possui diagnóstico de hipertensão, dor no dente 44, acesso pulpar, curativo com formocresol e selamento provisório. O autor, portanto, aguarda consulta na especialidade odontologia desde o dia 18/08/2022, quando foi inserido no sistema e, apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que a consulta tenha sido realizada, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ.
7. Assim, comprovada a necessidade da consulta por meio de laudo emitido pelo profissional médico competente, e ultrapassado o prazo razoável, deve ser garantido o imediato tratamento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Precedentes: Acórdão 1343047, 07306567820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021; (Acórdão 1440114, 07166388120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça ao autor CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE EM ODONTOLOGIA - ENDODONTIA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da publicação do acórdão, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.